Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714006-51.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EMBARGADO: ANTONIO JOSE DA SILVA DECISÃO NADA A PROVER Em petições de ID 21761066 e 22267002, o apelante/embargado (i) requer o adiantamento do julgamento marcado para 04/02/2021, a fim de fazer cessar as ilegalidades ocorridas no ato de eleição do Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus com sede em Taguatinga, bem como (ii) “pugna-se para que haja a comunicação com a instância ordinária, a fim de que o feito volte a tramitar e possibilite a apreciação das tutelas cautelares de urgência, perquiridas no presente feito”, em razão da ausência de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos. Todavia, não há como atender ao pedido de antecipação de pauta, considerando que o feito se encontra pautado para a primeira sessão disponível do ano de 2021 (3a Sessão Ordinária Virtual, a se realizar no período de 04/02 até 11/02). Da mesma forma, não há como acolher o pedido para que o feito volte a tramitar na instância ordinária enquanto houver recurso pendente de julgamento, ainda que desprovido de efeito suspensivo. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se em pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator